Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026503-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: OSMAR NUNES DE AGUIAR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79710106) interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76947959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Magistrado, a teor do que dispõe o artigo 139, IV, do CPC, tem a liberdade de conceder medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito, entretanto, deve sempre ser ponderado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. : 1026503-63.2020.8.11.0000, Relator(aJOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 10/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, bem como dos cartões de crédito e débito do executado OSMAR NUNES DE AGUIAR.
O Recorrente alega violação ao artigo 139, IV, do Código Processo Civil; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cartões de crédito do devedor, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 79755981).
Contrarrazões no id 81376466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cartões de crédito do devedor, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 76947959): “(...) O Magistrado, a teor do que dispõe o artigo 139, IV, do CPC, tem a liberdade de conceder medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito, entretanto, deve sempre ser ponderado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.
(...). In casu, entendo que a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como o bloqueio de cartão de crédito e débito, não é a medida mais eficaz a ser adotada, já que não foram sequer localizados veículos ou imóveis em nome do executado.
Ademais, tal medida não tem o condão de alterar a insuficiência patrimonial do devedor, logo não terá nenhuma valia para tornar efetiva a prestação jurisdicional executiva, ocasionando transtorno injustificável ao agravado.
Como bem salientado pelo juízo a quo, a suspensão da carteira nacional de habilitação parece ser uma medida inócua, ao passo que, por si só, não possui o condão de obrigar o executado ao cumprimento de dívidas pretéritas, além de se mostrar desproporcional.
Desta forma, a suspensão da CNH ou o bloqueio do cartão de crédito que porventura o executado tenha em seu nome, dificilmente alcançará o objeto almejado, que é o recebimento de valores atinentes ao empréstimo entabulado com o agravante”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS ATÍPICAS PARA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE EFETIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE MEIOS TÍPICOS. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Recurso Especial interposto pelo Estado da Paraíba, pleiteando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de executada para garantir o cumprimento de obrigação tributária. O Estado alega que a medida é válida, visto que os meios típicos para exigência do crédito foram esgotados.
2. O Tribunal de origem, por outro lado, não acolheu o pedido, pois verificou que o Estado ainda dispõe de outras formas para garantir o crédito e que a medida é desproporcional e sem indicativos de que será efetiva.
3. A jurisprudência do STJ dispõe que a suspensão da CNH é meio excepcional para exigência de cumprimento de obrigação e que os princípios da proporcionalidade, efetividade, adequação e razoabilidade devem ser atendidos. Revisar o entendimento do órgão julgador implica reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.Deste modo: AgInt no AREsp 1.495.012/SP, AgInt no REsp 1.785.726/DF.
4. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889624/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 139, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça